Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM O ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO ART. 42 DA LAD. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que o condenou a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).
2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, com base nas provas dos autos, e condenou o apelante.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acusado praticou tráfico de drogas; e, (ii) se é cabível a aplicação da circunstância especial do art. 42 da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, ter em depósito, transportar e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
6. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.
7. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
8. A natureza da droga apreendida (maconha) conjugada com a sua quantidade (281,65g) não justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, devendo a análise ser feita, em conjunto, para ser considerada como circunstância especial do delito, prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
IV. – Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido em parte.